Tribunal: STF
Processo: RE 504657
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA PELO STF. MATÉRIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. 



    1.  A fixação da verba honorária em caso de provimento de recurso extraordinário é obrigatória (RE 686.028-AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, caracteriza-se como matéria de ordem pública, podendo ser arbitrada ex officio, independentemente de provocação da parte, não comportando alegação de reformatio in pejus.



    2.  Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas à prescrição, correção monetária e juros devem ser dirimidas pelo juízo de origem. Precedentes.



    3.  Agravo interno a que se dá parcial provimento, para fixar os honorários em 5% sobre o valor da condenação.